Tribunal: TJES
Processo: 5039370-24.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039370-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELL AUTO PECAS LTDA
RECORRIDO: MARCOS AURELIO CARIAS ASSIS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5039370-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
HELL AUTO PECAS LTDA
.

RECORRIDO:

MARCOS AURELIO CARIAS ASSIS
,
ANDRE PORTO DAMASCENO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DESCREVE A CAUSA DEBENDI, APENAS RELACIONANDO OS TÍTULOS E SEUS RESPECTIVOS DADOS. PERDA DA EFICÁCIA CAMBIAL DOS TÍTULOS. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUSAL. NECESSIDADE DE ALUSÃO À ORIGEM DO CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
HELL AUTO PECAS LTDA
em face de
MARCOS AURELIO CARIAS ASSIS
e
ANDRE PORTO DAMASCENO
.

Em síntese, a parte autora alega que é credora do requerido de
dois cheques, emitidos em 2018 e 2019, que somam o valor originário de R$ 8.000,00 e que retornaram pelo "motivo 21 – sustado", totalizando o valor atualizado da dívida de R$16.805,56
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

(...)
É
cediço
que
nas ações lastreadas em cheque prescrito, mas ainda dotado de eficácia cambial (
no prazo de dois anos do art. 61 da Lei nº 7.357/1985
), é desnecessário que o credor comprove a ‘
causa debendi
’ que originou o documento.

Com efeito, por tratar-se de título não causal, não há necessidade de o postulante provar sua origem para promover a cobrança do cheque prescrito, o que só seria imperativo na hipótese de demandar com base no art. 62, do mesmo diploma, após o decurso do biênio supracitado. A simples apresentação de documento escrito já bastaria para comprovar a existência da dívida, ou seja, o próprio título constituir prova suficiente do débito, independentemente do negócio que lhe deu origem. Isso, frise-se uma vez mais, durante o prazo de admissibilidade da ação por enriquecimento sem causa.

Ocorre que, decorridos os dois anos de emissão, o cheque perde a sua eficácia cambial,
razão pela qual
a legislação determina que essa demanda deverá ser fundada na “relação causal”, ou seja, o credor deverá demonstrar a
causa debendi
, como se vê: (...).
No caso em tela, o Requerente demonstrou apenas a devolução do cheque pelo “motivo
2
1”, que corresponde a
cheque sustado
,
deixando de demonstrar a existência
do negócio jurídico que deu origem ao cheque, que poderia ter sido feita, por exemplo, pela apresentação de fatura, de nota fiscal com recibo de entrega do produto ou serviço prestado.
(...)

Pelo exposto,

RESOLVO o mérito para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 14492383, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentado que a ação proposta foi de cobrança, que possui o prazo prescricional de 5 anos, não tendo que se falar em ação de locupletamento ilícito. Assim, pretende a anulação da sentença objurgada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Como é cediço, nas ações lastreadas em cheque prescrito, mas ainda dotado de eficácia cambial (no prazo de dois anos do art. 61 da Lei nº 7.357/1985), é desnecessário que o credor comprove a ‘causa debendi’ que originou o documento.

Com efeito, por tratar-se de título não causal, não há necessidade de o postulante provar sua origem para promover a cobrança do cheque prescrito, o que só seria imperativo na hipótese de demandar com base no art. 62, do mesmo diploma, após o decurso do biênio supracitado. A simples apresentação de documento escrito já bastaria para comprovar a existência da dívida, ou seja, o próprio título constitui prova suficiente do débito, independentemente do negócio que lhe deu origem. Isso, frise-se uma vez mais, durante o prazo de admissibilidade da ação por enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING - CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO DE CHEQUE - DEMONSTRAÇÃO - DISPENSA - AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I -
Nas demandas de cobrança de cheques prescritos para as ações cambiais, é prescindivel que o autor decline a causa subjacente da emissão das cártulas, cabendo ao réu, se quiser, fazê-lo na oportunidade de apresentação de sua defesa
. [...]” (REsp 1270885/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011) [grifei].

[...] 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2.
Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
[...] (REsp 926.312 SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011) [grifei].

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. O portador de cheque, transmitido via endosso em branco, detém legitimidade para a cobrança do título, por força da regra contida no art. 17 da Lei nº 7.357/85. Legitimidade passiva. Demanda direcionada corretamente, em face do emitente da cártula. Cheque prescrito. Ação de enriquecimento indevido. Art. 61 da Lei nº 7.357/85.
Ação regida pelo disposto no art. 61 da Lei nº 7.357/85. Desnecessidade de declinação da causa subjacente ao cheque. Ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo que compete à parte ré. Art. 333, II, do código de processo civil, e do qual não se desincumbiu.
Deram provimento. Unânime. (TJ-RS; AC 0473970-70.2014.8.21.7000; Tapera; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg. 21/05/2015; DJERS 27/05/2015) [grifei].

Ocorre que, decorridos os dois anos de emissão, o cheque perde a sua eficácia cambial, sendo lícita a propositura de demanda, no quinquênio fatal,
mas desde que lastreada na relação jurídica que presidiu à sua emissã
o. Tal demanda, como referido anteriormente, tem fulcro no art. 62, da Lei de Cheques, que é taxativo: “
Art. 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque
não exclui a ação fundada na relação causal
, feita a prova do não-pagamento
”.

A jurisprudência do Colendo STJ, a esse respeito, é uníssona:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. ART. 62 DA LEI Nº 7.357/1985. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei nº 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (enunciado nº 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985. 2.
Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985, hipótese dos autos, é imprescindível a demonstração da
causa debendi
, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes.
3. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.104.489; Proc. 2008/0247088-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/06/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2.
Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 778.247/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Destarte, poderia a parte autora optar pelo ajuizamento de ação monitória, hipótese em que se operaria genuína inversão do ônus probante, atribuindo-se ao devedor o encargo de descortinar a relação jurídica fundamental e os seus potenciais vícios e impedimentos. Mas tendo ela, credora, escolhido a via da ação de cobrança, que tem por substrato o art. 62, da Lei nº 7.357/85, a ela competiria trazer à baila, em sua exordial, a descrição do liame negocial do qual exsurgiram os títulos, o que e não fez.

A omissão na
causa petendi
da relação jurídica base sobre a qual se funda o crédito não valida o acolhimento do pedido, sendo os cheques, de per si, prova insuficiente a possibilitar a procedência do pleito condenatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)